Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.Há perda superveniente do interesse recursal, em razão da renúncia à pretensão deduzida na petição inicial em relação a um dos bancos demandados. Os descontos em folha de pagamento dos militares distritais não serão permitidos até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder 70% (setenta por cento) da remuneração (art. 29, § 1°, da Lei 10.486/2002), salvo se os empréstimos foram contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do artigo 1° da Lei 14.131/2021.
2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022).
3. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A e ao Banco BMG S.A.
4. Agravo não conhecido no tocante ao Banco de Brasília – BRB S.A. Agravo Interno prejudicado. Unânime.